Tribunal: STF
Processo: RE 109938
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-03
Data de publicação: 1986-10-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORARIOS DE ADVOGADO.
HIPÓTESE EM QUE JÁ FLUIU O PRAZO DE UM ANO DESDE O LAUDO DE
AVALIAÇÃO. TESE DE QUE A LEI 6899/81 E INAPLICAVEL AOS CASOS DE
DESAPROPRIAÇÃO: PREJUDICADA.
HONORARIOS DE ADVOGADO CALCULADOS SEM OFENSA A DISPOSITIVO DA LEI
ESPECIFICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.